Tribunal: TJBA
Processo: 8010137-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010137-79.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: PORTAS AUTOMATICAS BAHIA LTDA Advogado(s): GIOVANA AGUIAR ALVES DE ARAUJO (OAB:BA38341-A) AGRAVADO: BANCO SAFRA S A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ANÁLISE DA CAPACIDADE FINANCEIRA. FATURAMENTO E RESULTADO POSITIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por PORTAS AUTOMÁTICAS BAHIA LTDA contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos de embargos à execução, sob o fundamento de capacidade financeira da empresa, com base em faturamento expressivo e resultado líquido positivo, autorizando-se, contudo, o parcelamento das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante demonstrou, de forma suficiente, a impossibilidade de arcar com as custas processuais, a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 98 do CPC admite a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, desde que comprovada a insuficiência de recursos. 4. Faturamento bruto e resultado contábil positivo não se confundem, necessariamente, com disponibilidade financeira imediata, exigindo análise concreta da liquidez, fluxo de caixa, endividamento e despesas operacionais. 5. A documentação apresentada indica dificuldades financeiras, mas não comprova de forma inequívoca a incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais. 6. A ausência de demonstração robusta de impossibilidade financeira afasta a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica. 7. A inexistência de elementos novos aptos a infirmar a decisão agravada justifica sua manutenção. 8. O parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, constitui medida adequada para assegurar o acesso à justiça sem afastar integralmente o ônus financeiro. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010137-79.2026.8.05.0000 (ID. 99076837), em que figura como Agravante PORTAS AUTOMATICAS BAHIA LTDA e Agravado BANCO SAFRA S A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente